Tribunal: TJMT
Processo: 1031971-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031971-45.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAMARION ALIRIO TARSO DE ARAUJO CASTILHO - CPF: 011.468.201-19 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FLAMARION ALIRIO TARSO DE ARAUJO CASTILHO - CPF: 011.468.201-19 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA CONSTITUIR DEVEDOR EM MORA – DANO MORAL DEVIDO -
QUANTUM
RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – MANTIDO RECURSO IMPROVIDO.

O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1031971-45.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
FLAMARION ALIRIO TARSO DE ARAUJO CASTILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão monocrática (ID. 156798667) que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível e manteve a sentença proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por
FLAMARION ALIRIO TARSO DE ARAUJO CASTILHO.

Em suas razões ID. 159379161, a Agravante alega, em suma, a regularidade da suspensão do plano de saúde da parte beneficiária, diante da sua inadimplência, e acrescenta que enviou a notificação ao endereço indicado no contrato, agindo, assim, nos ditames da lei.

Pugna pelo afastamento dos danos morais, tendo em vista que agiu no exercício regular do seu direito ao cancelar o plano, ou, alternativamente, pede pela minoração do
quantum
.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID. 160552191), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023